Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723666-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALKYRIA KATYA COSTA LUZ DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Walkyria Katya Costa Luz de Melo em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco de Brasil S/A –, acolhera parcialmente o pedido formulado pelo exequente e determinara a penhora mensal no equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere a agravante à guisa de proventos de aposentadoria, medida a viger até a quitação do débito exequendo, devendo ser realizada mediante desconto mensal em sua folha de pagamento. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que restara decidido pela eg. Corte Superior, no ambiente do EREsp no 1.582.475/MG, que, em caso de execução de dívida não alimentar, sobeja passível a penhora de percentual do salário, ainda que não exceda 50 (cinquenta) salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família. Consignara que, assim, ressaindo dos elementos de prova acostados aos autos que a executada auferia rendimentos mensais brutos na ordem de R$14.000,00 (quatorze mil reais), a medida não lhe imporia riscos ao seu sustento ou de sua família, resguardando-se, assim, a sua dignidade, ao mesmo tempo em que se operaria forma menos gravosa de execução, assegurando-se ao credor o recebimento, ao menos em parte, do crédito que lhe seria devido com base no título executivo judicial. Irresignada, objetiva a agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da determinação de constrição incidente sobre 30% (trinta por cento) de seus proventos. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o pedido que formulara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que a decisão vergastada, ao determinar a penhora de 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que sua remuneração bruta ultrapassaria R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), desconsiderara a incidência de descontos compulsórios em folha e os compromissos mensais essenciais à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes. Ressaltara ser pessoa idosa, aposentada, e única responsável pelo sustento de seu esposo – portador de dependência alcoólica – e de seu filho – diagnosticado com Síndrome de Down e pré-diabetes –, ambos em situação de hipervulnerabilidade. Apregoara que seus rendimentos líquidos, após os descontos legais e contratuais, não ultrapassariam a monta de R$ 1.920,90 (um mil e novecentos e vinte reais e noventa centavos), valor esse manifestamente insuficiente para custear as despesas básicas do núcleo familiar. Frisara que a decisão recorrida fora proferida com base em contracheques que não refletiriam a totalidade dos descontos incidentes sobre os proventos auferidos, tampouco considerara os gastos ordinários comprovadamente suportados por ela, como plano de saúde, medicamentos, alimentação, transporte, condomínio, entre outros, os quais totalizariam, em média, R$ 8.798,55 (oito mil e setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) por mês. Reafirmara que a constrição judicial imposta violaria frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, além de contrariar o disposto nos arts. 832 e 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil, que consagram a impenhorabilidade absoluta dos salários, aposentadorias e pensões, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas pela legislação – o que não se verificaria no caso concreto. Aduzira, ainda, que a jurisprudência dominante do eg. TJDFT e da colenda Corte Superior de Justiça reconhecera a impossibilidade de penhora de verbas de natureza alimentar para satisfação de dívidas bancárias, sobretudo quando não excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme precedentes colacionados ao recurso. Ponderara que, além da proteção processual, estaria amparada por normas constitucionais e infraconstitucionais específicas, como o art. 230 da Constituição Federal, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que impõem ao Estado e à sociedade o dever de assegurar, com prioridade absoluta, os direitos fundamentais da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Elucidara, por fim, que a Lei Distrital no 7.239/2023, editada com o fito de combater o superendividamento no âmbito do Distrito Federal, vedaria a concessão de crédito que comprometa mais de 35% (trinta e cinco por cento) da renda do consumidor, sendo aplicável, por analogia, à hipótese de penhora salarial, por se tratar de medida que igualmente compromete a subsistência da parte devedora. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Walkyria Katya Costa Luz de Melo em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Banco de Brasil S/A –, acolhera parcialmente o pedido formulado pelo exequente e determinara a penhora mensal no equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere a agravante à guisa de proventos de aposentadoria, medida a viger até a quitação do débito exequendo, devendo ser realizada mediante desconto mensal em sua folha de pagamento. Irresignada, objetiva a agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da determinação de constrição incidente sobre 30% (trinta por cento) de seus proventos. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o pedido que formulara. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à apreensão da viabilidade e razoabilidade de ser penhorada parte do que aufere a agravante à guisa de remuneração mensal, até a liquidação do débito exequendo de sua responsabilidade, no equivalente a 30% (trinta por cento) de seus proventos mensais, abatidos apenas os descontos compulsórios. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício ou quando o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e mediante interpretação ponderada da salvaguarda legal. Aludidos dispositivos guardam a seguinte redação: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” A par da literalidade do comando inserto em aludidos dispositivos, deve ser objeto de interpretação sistemática à luz dos princípios informadores do processo em ponderação ao princípio da dignidade da pessoa humana que tem assento constitucional. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais da parte executada com o escopo de satisfação do crédito que assiste à parte exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa é a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Aludido entendimento, originário da Corte Especial, vem sendo sufragado pelas egrégias Turmas da Corte Superior de Justiça, conforme os julgados adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020); “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’ (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp 570.192/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo devedor parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[2] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna da devedora. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere a devedora à guisa de remuneração, na espécie concreta a medida afigura-se legítima e imperativa, devendo a penhora ser preservada. A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade da agravante, sobeja que é aposentada, vinculada ao INSS e à FUNCEF[3], auferindo remuneração acima da média da população brasileira. Assim é que a penhora de parte do que aufere não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pela executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que ela aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em sede de execução, maculado é o credor, não a devedora, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha o credor para localizar bens passíveis de penhora pertencentes à parte executada, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento da execução que maneja. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[4]. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais em percentual inábil a comprometer a subsistência do devedor, na espécie, diante do auferido pela agravante como aposentada, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Ressai dos autos, de conformidade com o “Histórico de Crédito do INSS”[5], que a agravante é aposentada, auferindo proventos mensais junto ao INSS no equivalente a R$ 7.464,86 (sete mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), ecoando que, efetuado o desconto compulsório correlato ao imposto de renda no valor de R$ 1.001,51 (um mil e um reais e cinquenta e um centavos), sobeja a quantia liquida de R$ 6.463,35 (seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). Outrossim, sobeja que a agravante ainda recebe como suplementação de aposentadoria da FUNCEF[6] a quantia bruta equivalente a R$ 7.272,61 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), e, após o desconto compulsório relativo ao imposto de renda de R$ 948,65 (novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), remanesce o importe de R$ 6.323,96 (seis mil e trezentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), legitimando que parte do que aufere seja penhorado sem que seja afetada sua subsistência de forma digna. Sob esse contexto, sobressai cabível a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere como proventos de aposentadoria, abatidos os descontos compulsórios, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que a afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido percentual até que haja realização do débito exequendo. Ante essas irreversíveis inferências, resplandecendo inexorável que as verbas remuneratórias, desde que ressalvada parcela necessária à subsistência da executada e de sua família, podem ser objeto de constrição destinada à satisfação do crédito perseguido no ambiente de feito executivo, ressoa legítimo que a penhora incida sobre verbas de natureza salarial da obrigada. Conseguintemente, em se coadunando a decisão arrostada com o legalmente pautado, o inconformismo recursal não se mostra guarnecido de suporte. Assim é que, uma vez aferido que a constrição a recair sobre as verbas remuneratórias da devedora não comprometerá a dignidade de sua subsistência, limitando-se a penhora ao percentual indicado, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas da devedora e sua família, pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, amolda-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que a pretensão formulada pela agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. É que, conforme já pontuado, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Com esses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 72839018 (fls. 25/33). [2] MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [3] Contracheque INSS de ID 72839036 (fls. 78/79) e FUNCEF de ID 72839052 (fl. 85). [4] CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...” [5] Contracheque INSS de ID 72839036 (fls. 78/79). [6] Contracheque FUNCEF de ID 72839052 (fl. 85).